Tribunal: TJSP
Processo: 1009791-93.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Existência de cláusula de fidelização. Cobrança de multa por rescisão antecipada. Descabimento, na espécie, porque respeitado, pela consumidora, o prazo de carência pactuado. Renovação automática que não implica o retorno da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Existência de cláusula de fidelização. Cobrança de multa por rescisão antecipada. Descabimento, na espécie, porque respeitado, pela consumidora, o prazo de carência pactuado. Renovação automática que não implica o retorno da cláusula de vigência. Sentença alterada. Procedência da demanda. RECURSO PROVIDO.